Tribunal: TJDFT
Processo: 0747256-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747256-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA, MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA., IZA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento protocolado no dias 24/10/2025 e cujo preparo foi realizado somente no dia 27/10/2025. A agravante justificou o recolhimento tardio sob o pálio de que o sistema Pagcustas estaria indisponível no dia de protocolo do recurso. Antes de prosseguir com o exame da admissibilidade recursal, oficie-se à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais e para que esclareça se houve indisponibilidade do sistema Pagcustas no dia 24/10/2025, por qual período durou a indisponibilidade, bem como se foi publicada alguma Portaria prorrogando os prazos para recolhimento do preparo em razão dessa indisponibilidade. Vindo a resposta, intime-se a agravante a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias e retornem conclusos. Alternativamente, faculto à agravante regularizar o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital